Tribunal: TJMT
Processo: 1029476-96.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029476-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR - CPF: 035.600.631-08 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029476-96.2019.8.11.0041

APELANTE: EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA – DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.586.910/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da folha de pagamento para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração e não comprometer o mínimo necessário à subsistência, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no
REsp 1.586.910/SP.

A mera extrapolação da margem consignável não enseja dano moral quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, ao patrimônio psíquico do autor e à sua dignidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029476-96.2019.8.11.0041

APELANTE: EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

O apelante aduz que

o
montante de 30% tem sido o entendimento majoritário de limitação não somente para empréstimos realizados como consignação em pagamento, mas também para execução de qualquer dívida sobre verba alimentar
(ID 49418994 - Pág. 12 – sem destaques originais).

Alega que o contrato previa apenas o desconto em conta-corrente e poupança, mas não na conta-salário, e que ficou configurado o dano moral.

Contrarrazões no ID 49419052.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029476-96.2019.8.11.0041

APELANTE: EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que em 13/11/2019 o apelado reteve 100% do seu salário para pagamento de empréstimo. Busca a limitação dos descontos em 30% do valor que recebe, como determina a lei.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas das consignações deduzidas no holerite não devem superar 30%.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA Nº 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

Quanto aos débitos realizados em conta-corrente, a 4ª Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submetem ao máximo de 30%.

Todavia, neste caso os ajustes

são da modalidade “
BB CRÉD SALÁRIO – Convênio GOV DO EST DE MATO GROSSO – B” (ID 49418978),
o que mostra que a instituição financeira tinha inequívoco conhecimento de que ali era depositado o salário, e também a existência de convênio com o Estado para a concessão de empréstimos dessa espécie.

Dessa maneira, os pactos em questão se assemelham aos consignados. Portanto, o autor foi induzido a erro pois acreditou estar contratando empréstimo não vinculado, mas não foi o que ocorreu.

Dessa maneira, não se aplica ao caso o entendimento firmado no Resp. 1.586.910/SP.

Ademais, se na conta é creditado o salário, é evidente que o débito de empréstimo bancário irá automaticamente consumi-lo, prejudicando de forma drástica a manutenção do apelante com um mínimo substancial.

Além disso, é matéria associada ao princípio da dignidade humana, de índole constitucional (art. 1º, III da CF) e que atinge a ordem pública.

Feitas essas observações, com o desenvolvimento inevitável de uma macrovisão do assunto em debate, resta resolver o caso concreto, analisando se foram extrapolados os 30%.

O holerite do apelante juntado à lide, de julho de 2019 (ID 49418960), indica renda bruta de R$ 5.333,91, dos quais, abatido o imposto de renda (R$ 436,11) e a previdência (R$ 586,73), sobram R$ 4.311,07 de saldo líquido e 30% desse montante são R$ 1.293, 32. Ele possui 12 empréstimos consignados e 2 cartões de crédito consignados, num total de R$ 1.775,14, mais os 7 CDCs ora em discussão, debitados da conta-corrente em que recebe o salário (R$ 126,73, R$ 25,05, R$ 63,63, R$ 50,01, R$ 259,83, R$ 16,57 e R$ 18,91).

Portanto, 54,18% da sua renda estão comprometidos, o que inequivocamente traz risco à sua dignidade, e por esse motivo deve ser reduzido esse percentual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. (...)
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).
(...)
(STJ - AgRg no REsp: 1535736 DF 2015/0125654-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - PRECEDENTES DO STJ RESTRINGINDO-OS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DO SALÁRIO - ENTENDIMENTO PROFERIDO NO RESP 1.586.910/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO - NATUREZA QUE SE ASSEMELHOU À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da sua folha de pagamento, não autorizando abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Devem ser incluídos nessa limitação os abatimentos havidos na conta em que recebe o salário, pois são automáticos e consomem a verba salarial, prejudicando drasticamente a manutenção de forma digna, com um mínimo substancial.

A 4ª Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, julgado em 29/08/2017, alterou posicionamento anterior para admitir o débito das parcelas de empréstimo na conta em que é depositado o salário, e ressaltou não ser razoável aplicar a restrição de 30% a esses descontos.

Esse recente entendimento não cabe no caso concreto, em que os contratos foram celebrados como “renovação consignação – convênio prefeitura de Cuiabá”, pois assemelham-se aos pactos com débito direto no holerite e portanto devem ser abarcados pela limitação.

(N.U 1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE EM QUE O APELADO RECEBE SEU SALÁRIO – LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) - POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos vencimentos da Apelada mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora a Apelada tenha anuído com consignação das parcelas em valores superiores a tal porcentagem, deve ser observada a lei federal nº 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos rendimentos do beneficiário. Precedentes do STJ e desta Câmara. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 10363163920178260506 SP 1036316-39.2017.8.26.0506, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 26/02/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019)

Quanto ao dano moral, para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que existam concomitantemente conduta humana, culpa genérica (
lato sensu)
, dano e nexo causal, e o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, ficando dispensado o elemento culpa. Porém, os demais continuam sendo essenciais.

Sobre a questão, Flávio Tartuce faz a seguinte observação:

- Dano moral, em sentido próprio - constitui aquilo que a pessoa sente (dano moral in natura), causando na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, amargura, sofrimento, angústia e depressão.

- Dano moral, em sentido impróprio ou sentido amplo - constitui qualquer lesão aos direitos da personalidade, como, por exemplo, opção sexual. Na linha do exposto não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização.

(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p.486).

Nestes autos não se vê nenhuma dessas situações e o fato de a instituição financeira ter concedido os empréstimos e de as prestações terem excedido 30% dos rendimentos mensais não enseja dano moral
in re ipsa
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DESCONTOS QUE NÃO MAIS SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não mais persistindo os descontos superiores a 30% no holerite, ocorre a perda superveniente do objeto consubstanciado no interesse em ter declarada a sua redução.

A mera extrapolação da margem consignável não enseja dano moral, sobretudo quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, ao patrimônio psíquico do autor, à sua dignidade, e em especial porque ele próprio buscou a realização dos empréstimos, tendo ciência prévia dos valores que se comprometeu a quitar mensalmente.
(N.U 0006654-51.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para limitar todos os descontos efetivados pelo apelado na folha de pagamento e conta-corrente (empréstimo) do apelante em 30% do seu salário líquido, a serem apurados em liquidação de sentença.

Com isso, inverto os ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo do apelado, e fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020